Tribunal: TJMT
Processo: 1020873-84.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020873-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), N. B. D. S. A. D. S. - CPF: 078.178.501-43 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA DA SILVA - CPF: 003.738.591-71 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SÍNDROME DE KBG. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA INAFSATIBILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de diversos medicamentos a menor com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de KBG, incluindo medicamentos à base de Canabidiol, para controle de crises e outras condições associadas ao quadro clínico.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em (i) analisar a competência para processamento e julgamento de ação que requer medicamentos não padronizados pelo SUS; (ii) examinar o direito à saúde como garantia constitucional, mesmo em casos de ausência de registro do medicamento requerido na ANVISA; e (iii) avaliar a necessidade de apresentação de requerimento administrativo como requisito para o fornecimento de medicamentos.

III.
Razões de decidir

3. A competência para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS cabe ao Estado em demandas ajuizadas antes da modulação de efeitos do Tema 1234 do STF.

4. A ausência de registro sanitário na ANVISA para o Canabidiol não impede, excepcionalmente, o fornecimento judicial quando há recomendação médica específica, a exemplo da autorização concedida para importação, considerando o critério de ineficácia dos tratamentos convencionais.
5. A constitucionalidade do direito à saúde (CF/1988, art. 196) afasta a obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo, especialmente em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez comprovada a necessidade clínica e a urgência no tratamento. Além disso, a medicação foi solicitada administrativamente.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"
O Estado é responsável pelo fornecimento de medicamentos imprescindíveis ao tratamento de doenças graves, ainda que não incorporados ao SUS, quando demonstrada a inadequação das alternativas terapêuticas disponíveis, cabendo à Justiça Estadual o julgamento das demandas ajuizadas antes da modulação do Tema 1234 do STF
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, 6º, 196 e 198, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º e 6º; Lei nº 13.146/2015, arts. 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657718 (Tema 500), STF, RE 1366243 (Tema 1234); TJ-RO, AC 7010028-74.2018.8.22.0005; TJ-DF, AI 07015354820238070000

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1002094-14.2024.8.11.0087,

ajuizada por
NICOLAS BERGN DA SILVA ALEXANDRINO DE SOUZA
representado por sua genitora, deferiu a liminar, determinando ‘
ao requerido que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento dos fármacos
Risperidona 2mg; Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml; Canabidiol 160,32mg/ml Mantecorp; Clobazam 10mg; Amato 100 mg; Clorpromazina 25mg,
pelo período de tempo que se fizer necessário ao tratamento, conforme prescrição médica e receituários, sob pena bloqueio de verbas públicas do requerido.’
(id. 162750048 dos autos de origem)

Em suas razões, o agravante alega que o tratamento pretendido pela autora se refere à medicamento não aprovado pela ANVISA (canabidiol), e dessa forma necessário incluir a União no polo passivo da ação, evidenciando a competência da Justiça Federal para analisar o caso por se tratar de medicamento “fora do SUS” e ainda, de ser da competência do Juizado Especial pelo valor da causa.

Destaca falta de interesse processual ao argumento que o medicamento não foi solicitado administrativamente e dessa forma ‘
se o cidadão não procurar vir a ser diagnosticado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a Administração Pública nem sequer sabe da existência, ou não, de possível doença do cidadão’.
Assevera que como não houve pedido administrativo e consequentemente não ocorreu recusa, não há como solicitar judicialmente os medicamentos.

Afirma que o medicamento Canabidiol é considerado rejeitado pela CONITEC e não autorizado pela ANVISA e dessa forma não há como ser fornecido pelo SUS.

Ressalva que ‘
o STF reconheceu a possibilidade de fornecimento excepcional, condicionantes, dentre as quais a de que as condicionantes necessariamente devem ser analisadas se dar em processo judicial com a presença da União, responsável pela ANVISA, a tramitar na Justiça Federal’
.

Diz que a parte autora não comprovou a imprescindibilidade clínica e a impossibilidade de substituição do medicamento por outro disponibilizado pelo SUS e que não há comprovação de que o medicamento é a última alternativa remanescente.

Acrescenta que ‘
não há demonstração comprovação de formulação de requerimento (cadastramento) para fins de autorização pela ANVISA, muito menos o cumprimento de todas as formalidades exigidas pela agência sanitária, tais como a explicação de todos os riscos à pessoa interessada (termo de consentimento livre e esclarecido) e o plano de acompanhamento da situação clínica’
e que ‘
a parte autora não comprovou "imprescindibilidade clínica" e "impossibilidade de substituição" (prévio esgotamento das opções terapêuticas nacionais), requisitos correlacionados e complementares que merecem análise conjunta)
.

Assevera que o receituário não contém data, o que o torna sem validade.

Estabelece que o medicamento Cloridato de Clorpromazina é da atenção básica de assistência farmacêutica e dessa forma de responsabilidade do ente municipal e a Risperidona de responsabilidade da União.

Subsidiariamente defende a necessidade de renovação periódica da prescrição médica, vez que poderá ocorrer alguma alteração no quadro fático da agravada.

Estabelece que eventual bloqueio para aquisição do medicamento igualmente deverá ocorrer de maneira periódica, gradual, de acordo como limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas, conforme estabelecido no enunciado n. 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Aduz que o medicamento pretendido é eletivo e dessa forma deverá ser concedido prazo razoável para sua liberação.

Por fim, requer a dilação do prazo para a concessão do tratamento solicitado.

Requer liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o reconhecimento da incompetência do Juízo que prolatou a decisão. No mérito busca a limitação do preço à Tabela CMED, renovação da prescrição e elastecimento do prazo para a entrega do fármaco.

Pretendido efeito suspensivo foi indeferido (id. 230324664).

O Recorrente apresentou Agravo Interno contra a decisão

que indeferiu a tutela recursal, reafirmando suas alegações postas no agravo de instrumento (id. 233298650).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento foram apresentadas pelo agravado (id. 242667183), assim como ai Agravo Regimental (id. 247385686).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (id. 249514671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como relatado, cuida-se do
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1002094-14.2024.8.11.0087,

ajuizada por
NICOLAS BERGN DA SILVA ALEXANDRINO DE SOUZA
representado por sua genitora, deferiu a liminar, determinando ‘
ao requerido que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento dos fármacos
Risperidona 2mg; Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml; Canabidiol 160,32mg/ml Mantecorp; Clobazam 10mg; Amato 100 mg; Clorpromazina 25mg,
pelo período de tempo que se fizer necessário ao tratamento, conforme prescrição médica e receituários, sob pena bloqueio de verbas públicas do requerido.’
(id. 162750048 dos autos de origem)

O agravante afirma que a medicação não está entre aqueles disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e dessa forma o ente estatal não é obrigado a fornecer o medicamento.

Da competência da Justiça Estadual
:

O Recorrente afirma que o medicamento Canabidiol não foi aprovado pela ANVISA e dessa forma a competência para analisar o pedido é da União.

Acerca da competência, recentemente o Supremo Tribunal Federal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL 1366243 / SC, TEMA 1.234, ao analisar a competência dos entes Administrativos (Federal/Estadual/Municipal) quando o pedido se referir à medicamento não incorporados, oportunidade em que modulou os efeitos da aplicação do julgado, tão somente no que se refere à competência, senão vejamos:

‘
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE
QUANTO À COMPETÊNCIA
:
somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco
.
’ A publicação ocorreu em 11/10/2024, após o ajuizamento da ação nº 1002094-14.2024.8.11.0087, que ocorreu em 16/07/2024.

Entretanto, pertinente ressalvar a possibilidade de solicitar o ressarcimento do valor eventualmente dispendido (fundo a fundo). Referida possibilidade restou definida no julgamento do Tema 1234/STF, que tratou especificamente acerca do fornecimento de medicamentos (incorporados e não incorporados ao SUS). Sobre o custeio, responsabilidade e ressarcimento de valores, o Supremo Tribunal Federal, fixou:

“III – Custeio
.

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal,
o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES
), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

Dessa forma, verifica-se que a parte optou por exigir a obrigação de fazer apenas contra o Estado, sendo, portanto, competente a Justiça Estadual.

Nesse mesmo sentido, sem razão o recorrente quanto ao encaminhamento dos autos ao Juizado Especial em razão do valor atribuído à causa – R$

13.705,60 – vez que se trata de tratamento contínuo e dessa forma não há como quantificar o montante do tratamento.

Dessa forma,
rejeito
a alegada incompetência do Juízo.

Do Interesse Processual:

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de requerimento administrativo, tal argumento não prospera. O direito à saúde, constitucionalmente garantido, não pode estar condicionado ao esgotamento da via administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF).

Além disso, verifica-se que o tratamento fora solicitado à Secretaria Municipal de Saúde, que informou a impossibilidade de disponibilizar o medicamento solicitado (id. 162496158).

A justificativa para o não fornecimento consta em id. 162496160.

Do fornecimento do medicamento
:

O fato jurídico-processual em discussão nos autos revela que
NICOLAS BERGN DA SILVA ALEXANDRINO DE SOUZA
, com 12 anos de idade, diagnosticada com
TEA (Transtorno do Espectro Autista) e com Síndrome de KBG, Deficiência Intelectual Grave, Transtorno de Humor Severo e Psicose
, sendo necessário para o tratamento a utilização dos medicamentos
Risperidona 2mg; Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml; Canabidiol 160,32mg/ml Mantecorp; Clobazam 10mg; Amato 100 mg; Clorpromazina 25mg
, conforme laudo e receituário emitidos pela médica Neurologista Infantil
Camila Battirola
no qual destaca que ‘
o paciente é portador de crises convulsivas tônico clônica generalizada (...) Foi indicado o Canibidiol para tratamento das crises convulsivas do paciente e para alterações comportamentais severas (...)’
(id. 162496159 dos autos originários).

Além do mais, a médica que acompanha a paciente especificou que ‘
o controle de suas crises é de suma importância, uma vez que as crises recorrentes provocam repercussões sobre as atividades do dia-a-dia, sendo, portanto, limitantes,
assim como expõe a significativo de risco de vida
’.

Solicitado parecer ao NAT, este emitiu relatório assegurando que apenas o canabidiol não é assegurado pelo SUS, conforme segue

(162644768 dos autos de origem):

1.Amato (topiramato); Assegurado no SUS

2. Risperidona ;Assegurado no SUS

3. Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml; Não Assegurado no SUS

4. Canabidiol 160,32mg/ml Mantecorp; Não Assegurado no SUS

5. Clobazam 10mg;Assegurado no SUS

6. Clorpromazina 25mg;Assegurado no SUS (COD:RSD;PF 1373)

A liminar para o fornecimento do

medicamento foi deferida, posto que visualizado a probabilidade do direito e o perigo do dano (id. 162750048 dos autos de origem).

Pois bem
. A presente lide demanda uma apreciação cautelosa, mas sem se afastar da finalidade social que dela sobressai, claramente identificada na possibilidade de que pessoas portadoras de doenças graves e resistentes aos fármacos convencionais sejam tratadas, reduzindo o seu sofrimento e passando a ter uma melhor qualidade de vida.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de
forma solidária
.
Confira-se o artigo 198, § 1º, da CF:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Outrossim, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei nº 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.

Ressalte-se que, no que concerne a crianças e adolescentes, o art. 227 da CF, de forma expressa, assegura o direito postulado, com absoluta priorida
de:

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade
,
o direito à vida, à saúde
, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
(destaquei)

Pertinente especificar que o Estado de Mato Grosso editou a Lei n. 11.883/22, que disciplina o fornecimento de medicamentos à base de
canabidiol
, "
cannabis
", pelo sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso, conforme segue:

Art. 1º
Torna obrigatório o fornecimento de medicamentos à base da substância ativa canabidiol
(CBD) para condições médicas debilitantes no âmbito do sistema público de saúde no Estado de Mato Grosso
.

Art. 2º
Para efeitos desta Lei, considera-se condição médica debilitante:

I - as seguintes enfermidades: câncer, glaucoma, estado positivo para o vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), mal de Parkinson, hepatite C,
transtorno do espectro autista
- TEA, esclerose lateral amiotrófica, doença de Crohn, agitação do mal de Alzheimer, cachexia, distrofia muscular, fibromialgia severa, aracnoidite e outras doenças e lesões da medula espinhal, cistos de Tarlov, hidromielia, siringomielia, artrite reumatoide, displasia fibrosa, traumatismo cranioencefálico e síndrome pós-concussão, esclerose múltipla, síndrome Anrold-Chiari, ataxia espinocerebelar, síndrome de Tourette, mioclonia, distonia simpático-reflexa, síndrome dolorosa complexa regional, neurofibromatose, polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica, síndrome de Sjogren, lúpus, cistite intersticial, miastenia grave, hidrocefalia, síndrome da unha-patela, dor límbica residual, convulsões (incluindo as características da epilepsia) ou os sintomas associados a essas enfermidades e seu tratamento;

II -
outra enfermidade atestada por médico devidamente habilitado
.

No caso em análise, importa asseverar que apesar do Parecer do NAT afirmar que se trata de produto – Canabidiol - é experimental e sem registro na ANVISA,

de acordo com o Laudo emitido pela médica que acompanha o requerente ‘
mesmo em uso das medicações Clobazam, Amato, Risperidona, Clorpromazina, necessita a medicação Canabidiol devido a refratariedade do caso
’
.

Além do mais se tem que já foi realizada tentativa com a medicação usual do Sistema, não se logrando sucesso, notadamente, sob o crítico aspectos neuropsicológicos, sendo que o medicamento buscado – Canabidiol Prati-Donaduzzi e Mantecorp – poderá trazer resultados favoráveis.

Assim, embora ainda existam incertezas quanto à eficácia do tratamento com Canabidiol para pacientes com TEA e outras doenças neurologicas, existem indícios científicos de melhora destes com o tratamento pleiteado pela parte agravada e o fornecimento pelo SUS está estabelecido em

Lei Estadual.

Neste momento cabe dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 657718 pelo rito dos recursos repetitivos (Tema nº 500), se posicionou conforme a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3.
É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil
. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

No caso, a ANVISA tem autorizado o registro e a comercialização de Canabidiol, a Food and Drugs Administration - FDA (agência reguladora dos EUA) e a Food Standars Agency- FSA (agência reguladora do Reino Unido) também tem autorizado o registro e venda de alguns produtos a base de canabidiol
4
e a médica da parte autora atestou que foram utilizados outros medicamentos sem obter o resultado esperado.

Assim, estão presentes os requisitos do Tema nº 500 do STF a autorizar o fornecimento excepcional do tratamento prescrito para o autor.

Nesse sentido:

Apelação cível.
Medicamento à base de Cannabis. Fornecimento. SUS. Ausência de registro na Anvisa. Autorização para importação. Requisitos preenchidos. Comprovada a necessidade do medicamento à base de Cannabis por meio de laudo médico fornecido pelo S
US e a incapacidade financeira de arcar com os seus custos
, o fato de não ter registro na Anvisa não impede o fornecimento pelo ente público uma vez que devidamente autorizada a sua importação pelo órgão regulador.
Recurso a que se nega provimento. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7010028-74.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Oudivanil de Marins, Data de julgamento: 19/02/2021. (TJ-RO - AC: 70100287420188220005, Relator: Des. Oudivanil de Marins, Data de Julgamento: 19/02/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECER MEDICAMENTO DE CANNABIS. CRIANÇA AUTISTA. REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO ESTATAL. DECISÃO MANTIDA. (...)
8. O Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do RE 1165959 (Tema 1161), fixou a seguinte tese:
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS
. 9. O Distrito Federal já incluiu os produtos à base de Canabidiol na lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do DF, para pessoas acometidas por Epilepsia, conforme Lei Distrital 5.625/16. Ou seja, o DF normatizou o fornecimento dos produtos e os inseriu em sua política pública de saúde, para uma doença específica. 10. Assim, embora os produtos de Cannabis não possuam o registro na Anvisa como medicamentos, o tratamento de tais fármacos deve ser análogo ao conferido às medicações. 11. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07015354820238070000 1692659, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 19/04/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ARIPIPRAZOL
E PERICIAZINA.
TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. POSSIBILIDADE.
1. Tratando-se de adoção de uma política pública de saúde, caberá aos profissionais de saúde, dentro de suas melhores convicções profissionais, tomarem as decisões que espelhem os interesses de toda a Sociedade. Isso importa, necessariamente, na eleição de prioridades, na análise de custo-benefício, na ponderação dos objetivos alcançáveis pelo tratamento, para que possa o sistema de saúde dar atendimento ao maior número de pacientes, e com a melhor eficiência possível frente as limitações orçamentárias. 2. Procurando racionalizar as decisões judiciais, é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da STA 175, expressamente reconheceu e definiu alguns parâmetros para solução judicial dos casos que envolvem direito à saúde, bem como a demonstração de evidências científicas para justificar o pedido. 3.
Ante à excepcionalidade do caso e à demonstração da inadequação das alternativas terapêuticas promovidas pelo SUS, assim como, sob o crítico aspecto da violência e sociabilidade do autor adolescente, é de ser judicialmente deferida a dispensação do fármaco, visto que, inclusive, aprovado para o autismo
. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010598-24.2020.4.04.7001, Turma Regional suplementar do Paraná, Desembargador Federal MÁRCIO ANTONIO ROCHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/04/2022) (destaquei)

Registra-se, ainda, que para alcançar o objetivo do atendimento à saúde, a própria Carta Constitucional estabeleceu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, e definiu como uma de suas diretrizes o "
atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais
" (art. 198, II, da CF/1988).

A Lei n. 8.080/1990, que veio a dar concretude ao SUS e efetivar a sua criação, ao tratar do atendimento integral, define, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

a) de vigilância sanitária;

b) de vigilância epidemiológica;

c) de saúde do trabalhador; e

d) de assistência terapêutica integral
,
inclusive farmacêutica
; (destaquei)

Ressalta-se que o "
direito à saúde pretende garantir uma vida com uma determinada qualidade, abrangendo medidas que previnam os agravos e doenças de qualquer tipo, e medidas que recuperem a melhor condição sanitária possível, quando está é naturalmente limitada
. O intérprete que almejar identificar todas as medidas possíveis para satisfação deste direito incorrerá no grave risco de reduzir toda a sua potencialidade e contrariar o legislador que elegeu um mandado normativo aberto como única forma de garantir sua efetividade. Assim, fica evidente que adotamos a teoria ampla do tipo normativo deste direito, porque não reduzimos o direito à saúde ao atendimento de necessidades básicas como o atendimento de emergências ou de ações de saúde de menor complexidade
". (Geisa de Assis Rodrigues. Direito Sanitário. In: Manual de Direitos Difusos, Coordenador: Vidal Serrano Júnior. São Paulo: Verbatim, 2009, p. 292). (destaquei)

Além disso, tem-se que os "
serviços de saúde devem observar o princípio do atendimento integral, isto é, devem abranger todas as necessidades do ser humano relacionadas à saúde e ser prestados de maneira completa, sem exclusões e doenças ou patologias, e isso quer por deficiência técnica, quer por financeira
". (Rosa Maria Macedo Nery Ferrari. Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 472).

Sendo a saúde um direito do cidadão e dever do Estado, em sentido amplo, a ocorrência de limitação de serviços a serem custeados pelo Sistema Único de Saúde não afasta a obrigação constitucionalmente imposta aos Entes Públicos.

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE. TDAH. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FÁRMACO "VENVANSE". DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a concessão da segurança é imprescindível a demonstração dos pressupostos que autorizam a concessão do mandado de segurança, notadamente a lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo decorrente de uma ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
In casu, verifica-se que o impetrante satisfez a contento os pressupostos processuais específicos do writ, porquanto devidamente comprovou ser portador de Déficit de Atenção/Hiperatividade

TDAH (CID F90.0), pois conforme se infere do processo administrativo instaurando pelo Ministério Público, o Impetrante passou por avaliação técnica realizada pelo médico avaliador da câmara de avaliação técnica em saúde CATS/MP , o qual atestou que o menor é portador de TDAH, sem resposta ao uso de Ritalina, e Ritalina LA, o que justifica o uso de LISDEXANFETAMINA 30 MG (venvanse) no seu tratamento
. 3. A saúde é direito social fundamental prescrito no art. 6º da Constituição Federal, não sendo permitido à Administração Pública criar barreiras burocráticas para obstaculizar o tratamento adequado e necessário ao cidadão carente, sob pena de afronta aos princípios constitucionais. 4. Ademais, não se pode perder de vista que todos os entes federados são responsáveis pela promoção dos atos necessários à concretização do direito à saúde aos necessitados, nos termos do que dispõem os artigos 23, II, e 196 da Carta Magna de 1988. 5. Demonstrada a necessidade da medicação prescrita ao menor para tratamento de seu estado de saúde, deve ser mantida a sentença que condenou o Município ao seu fornecimento. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5333353-09.2022.8.09.0119, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023) (destaquei)

Inegável, portanto, a necessidade da requerente ao medicamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde. O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

Desse modo, em vista o

paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado.

Assim, deve o Estado de Mato Grosso disponibilizar os medicamentos
Risperidona 2mg; Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml; Canabidiol 160,32mg/ml Mantecorp; Clobazam 10mg; Amato 100 mg; Clorpromazina 25mg

para tratamento de

síndrome KBG (OMIM #148050) e Transtorno do Espectro Autista – TEA, déficit cognitivo e dismorfias (exame ELD471-001), CID 10: F84.0, F83, F80, R46.3, F91, F72 (OMIM #148050); CID 11: 6A02.Y
.

, consoante prescrição médica.

Em atenção ao enunciado n. 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça: “
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”.

No que se refere a ampliação ao prazo para o fornecimento do tratamento vindicado, sem razão o agravante, vez que a urgência do tratamento se fundamenta na necessidade da preservação do prognóstico da paciente.

Igualmente necessário ressalvar que à aquisição do medicamente está adstrito ao estabelecido no Tema nº 1234, item 3.2: “
Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que
o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor
, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor
”.

Por derradeiro
, pertinente a apresentação de
relatório trimestral, bem como renovação do pedido do medicamento
a ser elaborado pelos profissionais

que atendem a demandante, detalhando a necessidade da manutenção do tratamento frente aos resultados obtidos.
O primeiro relatório e renovação do pedido deverão ser entregues três meses após o início do tratamento
.

Diante do julgamento do Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Regimental/Interno

restou prejudicada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024